Tribunal: TJES
Processo: 0001295-31.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001295-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade dos depoimentos policiais. Princípio do in dubio pro reo inaplicável. Pena-base. Fundamentação idônea. Majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 corretamente aplicada. Regime inicial semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por Alef Souza Machado contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com incidência da majorante do art. 40, IV, da mesma lei, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

i) verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo;

ii) examinar a alegada nulidade da dosimetria da pena, por suposta fundamentação genérica e exasperação indevida da pena-base;

iii) avaliar a correta aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas;

iv) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos toxicológicos e de eficiência da arma de fogo, além dos documentos técnicos constantes nos autos.

4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão parcial do réu em sede inquisitorial. Ausentes elementos que infirmem a credibilidade das testemunhas estatais, prevalece a presunção de veracidade de seus relatos.

5. As testemunhas arroladas pela defesa não lograram infirmar a prova acusatória, por apresentarem versões genéricas e comprometidas por vínculos pessoais.

6. Inviável a absolvição, diante da consistência do conjunto probatório. O princípio do in dubio pro reo não se aplica em hipóteses de prova firme e segura quanto à autoria e materialidade.

7. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias fáticas do delito.

8. Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em virtude do porte de arma de fogo calibre 9mm no contexto do tráfico.

9. Inaplicável a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a existência de condenação anterior por tráfico, ainda que sem trânsito em julgado, denotando dedicação à atividade criminosa.

10. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alef Souza Machado,
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica postula a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória quanto à autoria do delito, sustentando que os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa atestam que o acusado não estava na posse de qualquer substância ilícita, ou armamento no momento da abordagem policial, e que este se encontrava em sua residência, circunstância que afastaria o liame subjetivo com os objetos ilícitos apreendidos.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a rediscussão da dosimetria da pena fixada, argumentando que a exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação genérica, em violação aos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001295-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 29 de maio de 2024, por volta das 01:30 horas, na Rua Jabuticabeira, bairro Jaburuna, neste município, o denunciado Alef Souza Machado trazia consigo 77 (setenta e sete) “pinos de cocaína, 01 (um) “pino de crack” e R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto delas. No mesmo contexto, o denunciado também portava 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm Parabellum, modelo KOR FX9, número de série suprimido, 58 (cinquenta e oito) munições do mesmo calibre e 01 (um) carregador extra de pistola, calibre 9mm Parabellum.

Revelam os autos que, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos no terraço de uma residência portando armas de fogo, que ao perceberem a presença dos militares empreenderam fuga para o interior da casa, ocasião em que os Policiais adentraram no imóvel e abordaram o denunciado, tendo o outro suspeito tomado destino ignorado.

Consta dos autos que, procedida revista pessoal ao denunciado foi encontrada em sua cintura 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm Parabellum, modelo KOR FX9, número de série suprimido, municiada com 17 (dezessete munições) do mesmo calibre, bem como uma bolsa contendo, 77 (setenta e sete) “pinos de cocaína”, 01 (um) “pino de crack”, 37 (trinta e sete) munições, calibre 9mm Parabellum, marca CBC e R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) em espécie. Em buscas pelo terraço onde inicialmente foi visualizado o denunciado e mais um suspeito não identificado, os militares apreenderam 04 (quatro) munições deflagradas, calibre 9mm Parabellum, marca CBC.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 62/64, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 65 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 66/67, todos acostados no ID n° 44525607.

Assim agindo, encontra-se o denunciado ALEF SOUZA MACHADO, incurso na sanção penal descrita no Artigo 33, caput, c/c Artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n 11.343/2006.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, por suposta fundamentação genérica e exasperação indevida com base em elementos próprios do tipo penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou robustamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico (ID 53952565), laudo de eficiência de arma de fogo (ID 49960972), auto de constatação provisória e pelos demais documentos técnicos acostados, os quais atestam, de forma convergente, que o réu foi flagrado na posse de 77 pinos de cocaína (152,6g), 1 pino de crack (0,8g), uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, munições e R$ 347,00 em espécie.

A autoria, por sua vez, também se revela inequívoca, a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Dyego Queiroz Siqueira e Marcelo Abreu, testemunhos estes prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com elevado grau de detalhamento, harmonia interna e ausência de qualquer elemento de desconfiança quanto à sua veracidade.

O policial militar Dyego Queiroz Siqueira, em sede judicial, foi firme ao relatar que
“ao entrar na rua, visualizamos dois indivíduos armados sobre uma laje. Foi feito o cerco, e ao adentrarmos pela casa, conseguimos abordar o acusado. Ele estava com uma pistola 9mm e uma bolsa com entorpecentes, munições e dinheiro. A arma estava visível em sua cintura”.

Tal narrativa foi integralmente corroborada pelo PM Marcelo Abreu, que declarou:
“Recebemos informação da inteligência sobre indivíduos armados. No local, tentaram fugir. Interceptei o réu nos fundos da casa. A arma estava na cintura, escondida pela blusa. Na bolsa que ele carregava estavam cocaína, crack, munições e dinheiro”.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há qualquer indício nos autos de que os relatos dos agentes públicos estejam comprometidos por má-fé, animosidade ou interesses espúrios.

Pelo contrário, trata-se de testemunhos de agentes do Estado, cuja presunção de veracidade somente pode ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

Importa consignar que a confissão parcial do réu na fase inquisitorial também reforça a versão da acusação.

Em seu interrogatório policial, Alef afirmou que
“estava dormindo, e ao perceber a movimentação dos policiais, deixou o local porque estava com uma arma de fogo dentro do quarto”,
confessando, ainda, ter adquirido a pistola por R$ 13 mil para sua defesa pessoal.

Embora tenha negado a posse das drogas, sua declaração não se sustenta diante da prova técnica e dos testemunhos convergentes quanto à apreensão do entorpecente em conjunto com a arma e o dinheiro, tudo em sua posse direta no momento da abordagem.

As testemunhas arroladas pela defesa – a vizinha Deise da Costa Ribeiro e o pai do réu, Elias – não possuem a mesma isenção e credibilidade que os policiais.

A primeira afirmou que “o acusado passou por sua casa sem nada nas mãos” e que foi preso nos fundos da residência, enquanto o segundo declarou que “não viu o filho com arma ou drogas e que os policiais já o conheciam”.

Ambos os relatos são genéricos, carentes de detalhes objetivos e marcadamente comprometidos por vínculos afetivos com o réu, não sendo aptos a infirmar o conjunto probatório sólido da acusação.

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

No tocante ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base, também não merece prosperar.

A exasperação da reprimenda foi corretamente fundamentada na sentença de primeiro grau, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da circunstância de o tráfico ter sido cometido com emprego de arma de fogo, em área de conhecida vulnerabilidade social.

Com efeito, a sentença fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, elevando-a em 1/6 na terceira fase, diante da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, em razão do porte da pistola calibre 9mm no momento da prática delitiva, o que levou a pena ao patamar de 07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

A fixação observou, com precisão, o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, bem como o comando do artigo 42 da Lei 11.343/06, segundo o qual devem ser considerados, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a conduta social e a personalidade do agente.

Afastou-se, de modo acertado, a aplicação da confissão espontânea, porquanto o réu apenas admitiu a posse da arma de fogo, negando qualquer envolvimento com o tráfico.

Do mesmo modo, não é aplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a existência de condenação anterior pela mesma infração penal, ainda que sem trânsito em julgado, o que demonstra dedicação à atividade criminosa.

Por fim, é de se registrar que o regime inicial semiaberto adotado na sentença encontra fundamento legal no art. 33, §2º, “b” do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)